Tribunal: STF
Processo: ADI 6857
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição Estadual de São Paulo. Pagamento de parcela indenizatória a parlamentares convocados para Sessões Legislativas Extraordinárias. Declaração de Inconstitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra parte de dispositivo da Constituição do Estado de São Paulo que permite o pagamento de parcela indenizatória a parlamentares convocados para sessões legislativas extraordinárias, limitada ao valor do subsídio mensal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade da parte final do art. 9º, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo com os arts. 57, § 7º, e 27, § 2º, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 57, § 7º, da Constituição veda o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação para sessões extraordinárias. Em razão do princípio da simetria federativa, previsto expressamente no art. 27, § 2º, quanto à matéria, essa mesma vedação deve ser observada pelos Estados-membros. 



    4. É inconstitucional o dispositivo da Constituição estadual que permite o pagamento de parcela indenizatória a parlamentares convocados para sessões legislativas extraordinárias.



    IV. Dispositivo



    5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 9º, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo, especificamente do trecho “de valor superior ao subsídio mensal”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 9º, § 6º, da Constituição do Estado de São Paulo; art. 57, § 7º, da Constituição Federal; art. 27, § 2º, da Constituição Federal.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 4.577, ADI 4.509, ADI 4.587.